Tribunal: STF
Processo: ADI 1493
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-26
Data de publicação: 1996-09-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ATO NORMATIVO. LEI DE
INELEGIBILIDADES (L.C. 64, de 18 DE MAIO DE 1990, ART. 1º, I,
"e", e § 2º). MEDIDA CAUTELAR.
1.      Não pode ser conhecida a Ação Direta de
Inconstitucionalidade, no ponto em que impugna Súmulas do
T.S.E., por falta de possibilidade jurídica, já que não se trata
de atos normativos (art. 102, I, "a", da C.F.). Precedentes do
S.T.F.
2.      É cabível a ADI, na parte em que impugna a alínea "e"
do inciso I do art. 1º da LC 64/90 e seu parágrafo 2º.
3.      Sua plausibilidade jurídica, porém, não é de ser
reconhecida ("fumus boni juris"), para efeito de concessão de
medida cautelar, para sua suspensão.
        É que, se tais dispositivos não encontravam apoio
claro na redação originária do § 9º do art. 14 da C.F., passaram
a tê-lo em sua redação atual, dada pela E.C. nº 4/94, que
possibilita o estabelecimento de outros casos de
inelegibilidade, por Lei Complementar, "a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do
mandato, considerada a vida pregressa do candidato".
4.      Não procede, também, a um primeiro exame, a alegação
de ofensa ao art. 15 e seu inciso III da C.F., segundo os quais
"é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou
suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada
em julgado, enquanto durarem seus efeitos".
        É que os textos impugnados não tratam de cassação de
direitos políticos, de sua perda ou suspensão, mas, sim, de
inelegibilidades.
5.      Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, em
parte, mas, na parte em que conhecida, resta indeferida a medida
cautelar de suspensão da alínea "e" do inc. I do art. 1º e de
seu parágrafo 2º, todos da LC nº 64/90.
6.      Decisão unânime.